Tribunal: STF
Processo: HC 262632
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Prisão domiciliar humanitária. Alegadas contradição e omissão. Inexistência de vício. Pretensão de reexame do mérito. Desnecessidade de enfrentamento de todos os argumentos. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão na qual não se reconheceu demonstração de excepcionalidade apta a concessão da prisão humanitária sem o inviável revolvimento de fatos e provas.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou outro vício sanável por embargos de declaração, ou se a insurgência revela mera pretensão de reexame da matéria de mérito.

    III. Razões de decidir

    3. O provimento jurisdicional somente apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito apto a alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica no caso.

    4. O acórdão embargado enfrenta expressamente as alegações defensivas ao consignar a inexistência de demonstração de excepcionalidade apta à concessão da ordem de ofício, considerada vedação do art. 117 da Lei de Execuções Penais. Ademais, o Colegiado assentou que a reapreciação dos documentos que demonstrariam as circunstâncias capazes de enquadramento nas hipóteses de prisão domiciliar humanitária representariam incabível reexame de fatos e provas, não admitido em sede de habeas corpus.

    5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de elementos relativos à matéria de fundo, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

    6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando explicitar as razões suficientes para fundamentar sua conclusão (Tema RG nº 339).

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 221.844/SP-MC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03/11/2022; STF, AI nº 791.292-RG-QO/PE,Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010 (Tema RG nº 339); STF, RE nº 463.139/RJ-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 29/11/2005; STF, AI nº 742.202/PE-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/04/2010.